Tribunal: TJSP
Processo: 0019474-83.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Conflito de Competência – Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pelo Município de Iporanga contra empresa de telefonia, postulando o restabelecimento do serviço parcialmente interrompido, a declaração de inexistência de débitos apontados pela requerida, além da vinculação de todas as linhas a um único CNPJ – Competência recursal definida pelos termos do pedido inicial

Ementa:
Conflito de Competência – Ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada pelo Município de Iporanga contra empresa de telefonia, postulando o restabelecimento do serviço parcialmente interrompido, a declaração de inexistência de débitos apontados pela requerida, além da vinculação de todas as linhas a um único CNPJ – Competência recursal definida pelos termos do pedido inicial formulado, conforme artigo 103 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Artigo 5.o, § 1.o, da Resolução n.o 623/2013 deste Órgão Especial que estabelece, como regra geral, a competência das Segunda e Terceira Subseções para "ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas pelo direito privado" – Contratação precedida de licitação e submetida ao regime jurídico de direito público – Incidência do disposto no artigo 3.o, item I.3, da mesma Resolução, que atribui à Seção de Direito Público a competência preferencial para o julgamento de ações relativas a licitações e contratos administrativos – Prevenção da suscitada que não se sobrepõe às regras de competência material, de caráter absoluto – Conflito conhecido e julgado procedente, reconhecida a competência da C. 9.a Câmara de Direito Público, suscitante.